Tribunal: TJMT
Processo: 1021481-24.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021481-24.2020.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1021481-24.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: JULIA RODRIGUES DE ABREU.
AGRAVADO: MTM CONSTRUÇÕES LIMITADA e IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO BENEDITO LTDA.
Processo na Origem: 9805-12.2016.8.11.0041, Cód: 1098217.
Comarca de Cuiabá.
Agravo de Instrumento interposto por JULIA RODRIGUES DE ABREU, de decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu o feito contra a IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SÃO BENEDITO LTDA.
AÇÃO: AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (Proc. n° 0009805-12.2016.8.11.0041, Cód: 1098217) proposta por JULIA RODRIGUES DE ABREU contra MTM CONSTRUÇÕES LIMITADA e IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO BENEDITO LTDA.
DECISÃO AGRAVADA (ID 61928497 - Pág. 3/5) : acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu o feito em relação à IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SÃO BENEDITO LTDA, e condenou a autora ao pagamento dos honorários advocatícios em favor desta, que arbitrou em 10% do valor atualizado da causa.
AGRAVO: JULIA RODRIGUES DE ABREU alega que o Juízo acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva, formulada na contestação, de modo a declarar a ilegitimidade passiva da 2a ré, IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO BENEDITO LTDA, porquanto esta não se encontrava presente no contrato de compra e venda realizado entre a autora, ora agravante, e a construtora MTM. Aduz que, nos termos do CDC, a responsabilidade das empresas integrantes do grupo societário é solidária e, ainda, que “O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos. Esclarece que, além do site da empresa excluída, os folders de divulgação do empreendimento utilizam a logomarca da reclamada excluída e os prédios construídos pelas requeridas contém a logomarca da reclamada pintada na caixa d’água do prédio. Argumenta que, conforme documentos fornecidos pela JUCEMAT, ambas as empresas requeridas estão localizadas no mesmo endereço (Rua da Cereja, n. 522, Edifício Centro Empresarial RM, andar 4, no bairro Bosque da Saúde) e a simples consulta ao site da Receita Federal, demonstra que ambas possuem os mesmos sócios (São Benedito Participações Ltda e Santo Antônio Participações Ltda). Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a legitimidade passiva da IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO BENEDITO LTDA, e para afastar a condenação da autora ao pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados da requerida.
É o necessário relato.
Decido.
A autora, ora agravante, relata que em 18/03/2011, adquiriu a unidade 601 do Edifício Solar do Bosque, por meio do “Instrumento de Promessa de Compra e Venda de Unidades Autônomas e Outras Avenças”, cujo valor total era de R$ 355.642,40 (trezentos e cinquenta e cinco mil seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos).
A construtora entregou o imóvel, mesmo sem habite-se e mesmo sem individualização da matrícula, em 09/10/2014, razão pela qual a autora não conseguiu realizar o financiamento do valor restante a ser pago (R$ 207.520,00 - duzentos e sete mil e quinhentos e vinte reais), o que somente ocorreu em 18/03/2015. Durante esse período a autora teve que arcar com a correção do valor do imóvel pelo INCC, o que elevou o valor pago para R$ 280.504,00 (duzentos e oitenta mil quinhentos e quatro reais).
Moveu contra as requeridas a ação, na qual busca ser restituída da diferença em dobro, mediante repetição de indébito, bem como dos valores pagos durante o período de entrega precária do imóvel.
A decisão agravada houve por bem excluir a requerida IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO BENEDITO LTDA do polo passivo da lide, razão do inconformismo da agravante.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Observa-se dos documentos colacionados que a composição societária das empresas MTM e São Benedito são muito semelhantes, com vários sócios e administradores iguais.
Verifica-se, ainda, que a principal atividade da empresa São Benedito é a construção de edifícios e como atividade secundárias declarou à Receita Federal que estão a locação e venda de imóveis próprios (ID 61928490 - Pág. 54).
Não há também como negar que, tanto em seu site quanto nos materiais publicitários que veicularam, ambas as requeridas figuram juntas como responsáveis pelo empreendimento (ID 61928491 - Pág. 81/87).
Nesse passo, deve prevalecer a proteção da agravante, pessoas idosas e que busca o ressarcimento de valores que, ao que parece, foram pagos em favor de ambas as requeridas.
Posto isso, concede-se os efeitos da tutela recursal para manter a agravada IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO BENEDITO LTDA no polo passivo da demanda, até o julgamento final do presente recurso.
Comunique-se ao Juízo de origem.
Intimem-se as agravadas para oferecimento da contraminuta.
Cuiabá, 16 de outubro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator